Tribunal: TJDFT
Processo: 0724536-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0724536-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANUZA SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento catalogado no PJe por Ivanuza Santos de Almeida, tendo indicado como parte agravada Atimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudiciais e Serviços Ltda. Observa-se que a parte deixou de apresentar a própria petição do recurso. Anexou apenas alguns documentos (a cópia da decisão agravada (id 60308950), a guia recursal, sem comprovante de pagamento (id 60308951) e procuração e alguns documentos (id 60308953). O recurso não deve nem ultrapassar a barreira do conhecimento, até porque não é possível aferir os pressupostos recursais. Também não é possível abrir prazo à parte para corrigir o erro, diante da preclusão consumativa operada. Ressalte-se ser dever do advogado juntar as peças processuais e documentos que interessem nos autos do PJe, conforme já se manifestou, inclusive, esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ERRO NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO ASSINATURA DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Portaria Conjunta 53, de 23 de julho de 2014, que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, incumbe ao advogado realizar diretamente a juntada de petições e documentos nos autos de processo eletrônico, sem a necessidade de intervenção da Secretaria Judicial, sendo-lhe fornecido pelo sistema recibo eletrônico da prática do ato processual. 2. Ainda de acordo com a Portaria Conjunta 53, em caso de inviabilidade técnica, possível a apresentação dos documentos em secretaria no prazo de dez dias, contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1344161, 07070503520218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021). Diante do exposto, cancele-se a distribuição. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator